Tribunal: TJMT
Processo: 1015889-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015889-02.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE APOLONIO RODRIGUES - CPF: 070.057.411-53 (AGRAVANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOSE APOLONIO RODRIGUES - CPF: 070.057.411-53 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO No
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VINCULO CONTRATUAL – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

No caso em apreço, não restou demonstrada a existência de conduta ilícita da empresa, configuradora de danos causados aos direitos da personalidade da autora, o que poderia dar ensejo à reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1015889-02.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

JOSE APOLONIO RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE APOLONIO RODRIGUES
,
contra decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 174118656), a qual negou provimento ao seu apelo, entendendo que o
valor debitado de sua aposentadoria no montante de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo incabível a condenação do agravado em danos morais.

Em suas razões (Id. 176750655),
a cerne recursal da parte agravante versa exclusivamente,
em reconhecer ou não, se a situação vivenciada pela autora é capaz de condenar o ente bancário em danos morais.

Acrescenta que
“
(...)
conforme o documento de id. 173096420 juntado pela PARTE RECORRENTE junto a sua exordial, é possível constatar que a mesma sofreu com os descontos desde 11/2017 e que os referidos descontos foram promovidos mensalmente e forma consecutiva até o seu efetivo cancelamento, que se deu recentemente, em 06/2023(...)
.”

Verbera que,
foram descontados da parte agravante, de forma indevida, aproximadamente R$ 3.185,80 (três mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), cabivel a aplicação do dano moral ao caso em concreto.

Sem contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023